Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000320-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: VALDECIR PETRY
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A com o escopo de ver reformada a decisão que, nos autos da liquidação de sentença de n.o 408-37.2007.8.11.0107, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ora agravante para arbitrar a título de perdas e danos o montante equivalente a 75% do valor do automóvel indevidamente alienado, conforme a tabela FIPE.
A agravante, em apertada síntese, defende que o ressarcimento deve considerar o montante obtido com a venda do bem e não o valor estabelecido pela FIPE, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado, eis que o automóvel alienado possuía diversas avarias depreciativas à época do cumprimento da liminar.
Pugna pela concessão liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento se sujeita a pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, concernem à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, entendo que o agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos legais, sobretudo a probabilidade do direito invocado (fumus boni juris).
Isso porque, em caso de venda indevida de veículo perseguido em ação de busca e apreensão fundada em débito garantido por alienação fiduciária, as perdas e danos devem ser satisfeitas de acordo com a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) vigente à época da alienação irregular, na medida em que o patamar indicado pela referida instituição é o que melhor representa o valor de mercado do bem, e, portanto, se mostra suficiente para reparar, com a necessária segurança, o dano causado pelo credor fiduciário com a adoção da medida.
Além disso, ao restringir o montante perseguido a título de perdas e danos ao patamar de 75% do valor da tabela FIPE, o juiz de primeira instância levou em consideração as avarias apontadas pela parte agravante e respaldadas pela certidão do Oficial de Justiça, afastando o excesso alegado na peça recursal.
A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:
AGRAVO - BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PURGAÇÃO DE MORA DEFERIDA - RESTITUIÇÃO DO BEM - VENDA EXTRAJUDICIAL - DEPÓSITO DO VALOR - TABELA FIPE - MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Caso realizada a venda extrajudicial do veículo, a obrigação será convertida no dever de depositar o valor do bem, conforme preço da Tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. É possível o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente quando o valor foi fixado de forma proporcional e razoável.
(TJMT. N.U 0003512-23.2014.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 31/03/2014)
Portanto, ausente a relevância da argumentação recursal, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora